Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DA CONTA DIGITAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada pelo consumidor com a finalidade de obter a liberação imediata do acesso à sua conta digital e a condenação do réu no pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais. Julgados improcedentes os pedidos formulados, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, que o réu, ora apelado, promoveu o bloqueio de sua conta bancária de forma unilateral, sem notificação prévia e sem prestar qualquer esclarecimento plausível para prática de tal ato, se limitando a informar que houve a identificação de suspeita de fraude. Argumenta que, diante da configuração de ato ilícito, o apelado deve ser condenado a reparar os danos morais sofridos, por ter sido submetido a constrangimento de recorrer aos amigos e parentes para quitar suas dívidas após tentar, sem êxito, resolver a situação de diversas maneiras.

2. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação especificada dos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Assim, para a configuração de dano moral se faz necessária a presença de ato ilícito, do prejuízo extrapatrimonial suportado e do nexo causal entre ambos.

4. Na hipótese, tem-se que o procedimento de segurança adotado pela instituição bancária ré para análise de prevenção configura exercício regular de direito, visto que se limitou a adotar as providências necessárias para a investigação da suposta fraude, notificando a indisponibilidade de acesso à conta digital ao autor, ora apelante, e restabelecendo os serviços no prazo de 4 (quatro) dias, tão logo afastada a dúvida, inclusive com a comunicação da regularização ao consumidor.

5. Dessa forma, não há se falar em prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços passíveis de indenização a amparar o pleito condenatório formulado na petição inicial. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.